Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DIGNIDADE HUMANA QUE DEVE SER PRESERVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles.
2. O Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior2. Assim, é possível abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. O fato de a dívida continuar crescendo após a penhora, por si só, não afasta a constrição de parte do salário do devedor se diversas foram as providências para a satisfação da dívida, sem o êxito esperado.
4. No caso concreto, o agravado/executado recebe abaixo de cinco salários mínimos mensais, de modo que a penhora de qualquer percentagem do seu salário certamente comprometerá sua subsistência.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.